Tribunal: TJBA
Processo: 8073655-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073655-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

Advogado(s)
:
JOAO BEZERRA HIRS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES

AGRAVADO: PEDRO WALACE COSTA CHAVES

Advogado(s)
:
WESLEY RICARDO NOGUEIRA CHAVES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AMILOIDOSE POR TRANSTIRRETINA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. REGISTRO NA ANVISA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada para compelir operadora de plano de saúde a fornecer medicamento Tafamidis (Vyndaqel), prescrito a paciente com diagnóstico de amiloidose cardíaca por transtirretina.

Decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que concedeu tutela de urgência determinando à operadora o fornecimento do medicamento, sob pena de multa diária.

Interposição de agravo de instrumento pela operadora, com pedido de efeito suspensivo, sustentando ausência de previsão contratual e no rol da ANS.

Indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Apresentação de contrarrazões pela parte agravada. Informação do NAT-JUS sobre sua limitação de atuação a casos envolvendo o SUS e PLANSERV.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que determinou, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de medicamento fora do rol da ANS por operadora de plano de saúde, com base em prescrição médica e evidências clínicas da gravidade da enfermidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência mostra-se adequada diante da probabilidade do direito, sustentada por prescrição médica fundamentada, e do perigo de dano irreparável à saúde do agravado, em virtude da progressividade e gravidade da enfermidade.
8. A Lei nº 14.454/2022 alterou a natureza do rol da ANS, conferindo-lhe caráter exemplificativo, de modo que a ausência do medicamento no referido rol não obsta, por si só, a obrigação de fornecimento, desde que presentes os requisitos legais.
9. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que é abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente, independentemente de previsão contratual ou no rol da ANS.
10. Jurisprudência do TRF1 também reconhece a legitimidade da obrigação de fornecimento do medicamento Tafamidis (Vyndaqel), diante de sua incorporação ao SUS e da comprovação de eficácia para o tratamento da patologia em questão.
11. As demais alegações da agravante dizem respeito ao mérito da ação originária e não interferem na análise dos requisitos para a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento.
Tese de julgamento:
A operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer medicamento prescrito para tratamento de doença grave, ainda que não incluído no rol da ANS, desde que exista prescrição fundamentada, comprovação de eficácia com base em evidência científica e registro na ANVISA, nos termos da Lei nº 14.454/2022.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300
Lei nº 14.454/2022

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 1926799/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/08/2024
TRF1 - AG 10309044920224010000, Rel. Des. Fed. Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann, julgado em 05/07/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo
de Instrumento
nº 8073655-14.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante
CASSEB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB

e agravad
o
PEDRO WALACE COSTA CHAVES

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .